Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704038-51.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 68125227), determino a exclusão do feito da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual (ID 67934614) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 4o, III e §2o, da Portaria TJDFT GPR n. 841/2021. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital